Tribunal: STF
Processo: ARE 1451040
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHEIRA TUTELAR. MUNCÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS. PAGAMENTO OU COMPENSAÇÃO DA JORNADA LABORAL EXRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.



    NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 7º, incisos XIII e XVI, 37 e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência dos pedidos autorais com base na seguinte fundamentação:



    “Conforme se infere dos autos a autora, Conselheira Tutelar do Município de Júlio de Castilhos, vem à juízo pleitear o pagamento de indenização pelas horas extraordinárias laboradas, ou a compensação das mesmas.



    Deve se ter presente que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, insculpido no caput do art. 37 da CF, o qual deve nortear seu agir.



    (...)



    Inicialmente, destaca-se que Conselheiro Tutelar não é servidor público. Trata-se de particular em colaboração com a Administração Pública, consoante a classificação preconizada, dentre outros, por JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO (Manual de direito administrativo, p. 399, 4.ª Ed., Rio de Janeiro, 2000):



    (...)



    Este é o sentido do art. 135, da Lei 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao estabelecer como ‘serviço público relevante’, o exercício da função de Conselheiro Tutelar:



    (...)



    Assim, não sendo os Conselheiros Tutelares servidores stricto sensu, mas, sim, agentes públicos na condição de particulares colaborando com a Administração, não fazem jus à percepção de vantagens próprias dos servidores públicos, tampouco de trabalhadores regidos pelas normas da CLT, não lhes sendo auto aplicáveis os direito sociais previstos no art. 7º, XVI, e 39, §3º, ambos da CF, pois mantêm vínculo institucional com o poder público local regido por Lei Municipal específica, inclusive no que diz com sua remuneração, ressalvados os direitos garantidos no art. 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente .



    (...)



    Ainda que os membros do Conselho Tutelar sejam considerados agentes públicos, por exercerem um serviço público, não se enquadram no conceito de servidor público estatutário ou celetista, sendo regidos por lei municipal própria, razão pela qual os direitos sociais, a eles, detentores de mandato eletivo, não tem aplicação automática, sendo imprescindível a criação de lei específica, em atenção ao princípio da legalidade insculpido no caput do art. 37 da CF, mormente considerando ter sido assegurada a necessidade de os Estados e Municípios estabelecerem a previsão de recursos financeiros para o adimplemento de tais verbas.



    Desta forma, os Conselheiros Tutelares do Município de Júlio de Castilhos aplicam-se as normas da Lei Federal nº 8.069/90 e da Lei Municipal nº 3.633/19. 



    À vista disso, a relação existente entre a apelante e o ente público municipal é submetida à Lei Municipal nº 3.633/19, que, com relação ao horário de funcionamento do Conselho Tutelar, estabelece:



    (...)



    A Lei Lei Municipal nº 3.633/19, no que diz com a remuneração do Conselheiro Tutelar, dispõe:



    (...)



    No âmbito do Município de Júlio de Castilhos, segundo a legislação aplicável à espécie, o Conselho Tutelar deve funcionar em regime de plantão (sobre aviso) e seus membros têm direito apenas à remuneração mensal, à cobertura previdenciária, ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal, à licença maternidade, licença paternidade, gratificação natalina e auxílio alimentação, sem qualquer outro benefício inerente aos servidores públicos municipais, dado o regime especial ao qual pertencem.



    Na hipótese de os Conselheiros Tutelares do Municíupio de Julio e Castilhos exercerem atividade além do expediente regular, o fazem na modalidade de sobreaviso e, nos termos do que dispõe o §1º, do art. 38, da Lei Municipal nº 3.633/19, a qual não se caracteriza como serviço extraordinário.



    Ausente previsão legal autorizando o pagamento adicional pelo trabalho extraordinário, tampouco de compensação deste, descabida a concessão de tais direitos, sob pena violação ao princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da CF. 



    (...)



    Assim, inexistindo legislação local autorizando o pagamento de horas extras, ou a compensação destas, aos membros do Conselho Tutelar do Município de Júlio de Castilhos, não há como o Poder Judiciário, que não possuiu função legislativa, conceder tais direitos, em respeito ao Princípio da Independência dos Poderes, insculpido no art. 2º, da CF.



    Não há falar, outrossim, em indenização por danos morais. Isso porque, uma vez indevido o pagamento de horas extras, não há configuração de ato ilícito por parte da Administração, inexistindo, desse modo, dever de indenizar.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 8.069/90 e Lei Municipal nº 3.633/19). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPENSAÇÃO DE JORNADA. HORAS EXTRAS. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Incidem, no caso, as Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.150.697/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. JORNADA DE TRABALHO DE 24 POR 48 HORAS. REGIME DE COMPENSAÇÃO. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE nº 977.730/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/09/2017). 



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do cargo de Conselheiro Tutelar: ARE nº 1.394.841/MS, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 10/08/2022; ARE nº 1.194.965/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06/05/2019; e RE nº 438.483/PE, Relator o Ministro Cesar Peluso, DJe de06/08/2009.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente